Tribunal: TJDFT
Processo: 0702234-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESCABIMENTO. NÃO VERIFICADA A PRÁTICA DE CONDUTAS ELENCADAS NO ART. 774, CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Cotejados os elementos dos autos com as hipóteses legais descritas na norma processual (art. 774, CPC), observa-se que a conduta do executado não se amolda a nenhuma atitude comissiva ou omissiva a ensejar a aplicação de multa.
2. Para que haja a imposição da multa prevista no artigo 774 do Código de Processo Civil, por ato atentatório à dignidade da Justiça, há a exigência de que esteja configurada a intenção deliberada da parte em provocar incidentes processuais procrastinatórios, de forma a retardar a prestação jurisdicional, fato que não ficou demonstrado na hipótese vertente. Precedentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.